Tribunal: TJPA
Processo: 0806359-16.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806359-16.2021.8.14.0006

APELANTE: CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, RODRIGO DE SOUZA GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0806359-16.2021.8.14.0006

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Ananindeua/PA

Apelante: Rodrigo de Souza Gonçalves e Cristiano Pereira da Silva

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DOIS RECORRENTES. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II e §2°-A, I DO CP. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Preliminar de nulidade da sentença. Alegação de ofensa ao princípio da correlação. Pedido de decote do concurso de crimes reconhecido pelo magistrado.

1.1) É sabido que pelo princípio da correlação entre denúncia e sentença, o juiz está adstrito aos fatos narrados na inicial acusatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla

defesa. Destarte, fatos não contidos na denúncia, e que não foram acrescentados por meio de aditamento, não podem ser apreciados por ocasião da prolação da sentença.

1.2)
In casu
, o magistrado condenou os recorrentes como incurso no art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CP, em concurso formal de crimes (art. 70 do CP), majorando a pena de cada um deles em 1/6 (um sexto), por entender que sua ação atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas. No entanto, é de se notar que, com

relação ao delito que acometeu a vítima J.D.R.G., é evidente a ausência de correlação entre os fatos denunciados e a sentença condenatória, representando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sentença
ultra petita
.

1.3) Não é hipótese de se devolver os autos a instância de origem para correção do vício, uma vez que a acusação não recorreu da sentença e, retornar os autos à Vara de origem para proceder a eventual
mutatio libelli
, representaria notório prejuízo ao réu, o que não é possível por vedação da Súmula 160 do STF.

1.4) Preliminar acolhida para
reconhecer a nulidade parcial da sentença e, assim, decotar do ato decisório a condenação dos recorrentes ao fato que acometeu a vítima
J.D.R.G.
e, por consequência, afastar o concurso de crimes reconhecido.

2) Mérito recursal. Limita-se a impugnar a dosimetria da pena.

2.1)
Emprego de arma de fogo. Manutenção da majorante.
A

não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida majorante, se comprovado a sua utilização na prática do crime, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime (Súmula 14 deste E. TJPA).

2.2) Fixação da pena-base. Pedido para que seja considerado neutro o vetor das consequências do crime. De fato, a fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente tal vetor não são suficientes para esse fim, eis que não houve
perda patrimonial da vítima, na medida em que ela recuperou seu bem. No entanto, deixo de redimensionar a pena dos recorrentes, ante o deslocamento
d
a majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, tornando desfavorável o vetor das circunstâncias do crime para que.

3) Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher a preliminar arguida

afastar o concurso formal de crimes reconhecido e, ainda, afastar a valoração negativa atribuída ao vetor das consequências do crime, no entanto,
em razão do deslocamento da
majorante do concurso de pessoas para primeira fase da dosimetria, manter a pena fixada pelo juízo ‘a quo’
em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
no valor de 1/130 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 18/09/2023 e 25/09/2023
,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a
para acolher a preliminar arguida e

a
fastar o concurso formal de crimes reconhecido e, ainda, afastar a valoração negativa atribuída ao vetor das consequências do crime, no entanto, em razão do deslocamento da
majorante do concurso de pessoas para primeira fase da dosimetria, manter a pena fixada pelo juízo ‘a quo’
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO DE SOUZA GONÇALVES e CRISTIANO PEREIRA DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo n° 0806359-16.2021.8.14.0006, que os condenou como incurso no art. 157, §2°, II e §2°, I do CP, em concurso formal, fixando a pena final de ambos os recorrentes em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, no valor de 1/130 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente á época dos fatos, a ser cumprida no regime fechado. E, ainda, absolveu o corréo EULE MEIRELES DA SILVA, com base no art. 386, VI do CPP.

Em suas
razões recursais
(Num. 12240935 – Pág. 1/8), os recorrentes, preliminarmente, arguem a nulidade da sentença por ausência de correlação entre a denúncia e a sentença.

Asseveram que foram condenados por dois crimes de roubo em concurso formal, quando os fatos relativos à suposta vítima Janaina da Rosa Gomes sequer foram descritos na denúncia.

Sendo assim, em obediência ao art. 5°, LV da CF, requerem seja reconhecida a nulidade da sentença, no que tange ao concurso formal reconhecido, afastando o aumento de pena de 1/6 (um sexto) aplicado.

No mérito, pugnam pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, por não ficar comprovada sua potencialidade lesiva.

Por fim, requerem que a pena-base se já fixada no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para considerar desfavorável as consequências do crime.

Em sede de contrarrazões (Num. 12240938 – Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença na integra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 14034880 – Pág. 1/8).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Em sede
preliminar
, os recorrentes arguem a nulidade da sentença no que se refere ao reconhecimento do concurso formal, por entenderem que houve ofensa ao
princípio da correlação
, eis que a sentença inovou ao condená-los pelo delito do roubo que acometeu a vítima Janaina da Rosa Gomes.

É sabido que pelo princípio da correlação entre denúncia e sentença,
o juiz está adstrito aos fatos narrados na inicial acusatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla

defesa
. Destarte, fatos não contidos na denúncia, e que não foram acrescentados por meio de aditamento, não podem ser apreciados por ocasião da prolação da sentença.

Vejamos.

Analisando os autos, observa-se que a
peça acusatória
assim descreveu os fatos a serem apurados nesse feito (Num. 12240771 – Pág. 1/3):

“Narra a peça informativa, que no dia 15 de Maio de 2021, por volta das 20:00 Horas, em Via Pública, mais especificadamente na Rua Terceira Rural, Bairro Distrito Industrial, neste Município de Ananindeua/PA, os ora Denunciados Rodrigo de Souza Gonçalves, Cristiano Pereira da Silva e Eule Meireles da Silva, acima qualificados, subtraíram mediante grave ameaça, em concurso de agente e com emprego de arma de fogo 01 (um) aparelho celular, Samsung Galaxy A71, Cor prata, da Vítima Silvia da Silva Rodrigues.

De acordo com o IPL, no dia, hora e local supramencionados, a vítima se deslocou de sua residência no Umarizal, até o Distrito Industrial para participar de um aniversario, desta forma ao chegar ao destino percebeu 03 (três) indivíduos roubando o carro da frente, logo depois, os mesmos foram em direção ao veículo em que estava a vítima, o indivíduo de camisa cor preta estava armado e veio em direção ao motorista mandando este abrir a porta, caso não quisesse morrer, assim quando a porta abriu o indivíduo de camisa cor azul tirou o aparelho celular da vítima, indo assaltar o carro de trás, momento em que o motorista aproveitou para fugir.

Ato contínuo, a vítima falou com sua família e foi para casa, tempo depois conseguiu

rastrear o aparelho celular, passando as coordenadas para a polícia e está passou a perseguir os

acusados, momentos depois recebeu a notícia que seu celular havia sido recuperado e que era para a mesma ir até a Seccional, assim ao chegar na unidade constatou que seu aparelho celular estava na delegacia, bem como, reconheceu o Nacional Rodrigo de Souza Gonçalves como sendo o indivíduo de blusa preta que com a arma ameaçou o motorista do aplicativo “Uber”, o Nacional Eule Meireles da Silva, como sendo o de camisa azul que subtraiu o aparelho da vítima e o Nacional Cristiano Pereira da Silva, como sendo o nacional que ficou parado dando cobertura.”

Ao final, o Ministério Público rogou, expressamente, pela condenação dos denunciados nas sanções do art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CP, sem fazer qualquer menção a eventual reconhecimento de concurso de crimes.

Não se ignora que o acusado se defenda de fatos narrados e não da capitulação jurídica, no entanto, é evidente, da leitura da exordial, que a
denúncia descreve, tão somente, o fato ocorrido em desfavor da vítima Silvia da Silva Rodrigues, que teve subtraído seu aparelho celular
.

Apesar disso, no decorrer da instrução processual ficou demonstrado que os recorrentes foram autores de outros roubos, tais como o que acometeu a nacional Janaina da Rosa Gomes, a qual foi arrolada nos autos como testemunha da acusação, todavia, em seu depoimento, ficou evidenciado que ela também foi vítima de roubo, mas em outro contexto fático.

No entanto, o
magistrado não abriu vistas ao Ministério Público para possível aditamento da denúncia (
mutatio libelli
), nem mesmo o membro do
Parquet,
presente na audiência de instrução (Num.12240829 – Pág. 1/2), se manifestou nesse sentido
, competência que lhe cabia por ser o titular da ação penal (art. 129, I da CF).

Acrescenta-se que o próprio magistrado, durante o interrogatório do recorrente Rodrigo, ao esclarecer para o acusado sobre qual fato recai a denúncia, afirmou que ele, Cristiano e Eule (corréus) cometeram vários assaltos, “
sendo que nesse processo apura-se, especificamente, o assalto cometido a um Uber, em que a vítima estava no banco de trás e que houve a subtração do celular dela, que o celular foi rastreado e que eles foram encontrados com o aparelho
” (Num. 12240848 – Pág. 1 – 00:00:58).

E, em sede de alegações finais (Num. 12240895 – Pág. 1/3),
o órgão acusatório reforça que a denúncia recaiu sobre o fato que acometeu a vítima Silvia da Silva Rodrigues, requerendo, ao final, a condenação dos recorrentes nas sanções punitivas do art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CP
.

Ocorre que, o magistrado, quando da prolação da sentença (Num. 12240916 – Pág. 1/10), analisou o conjunto probatório considerando a testemunha Janaina da Rosa Gomes também como vítima nesse processo, na medida em que
condenou os recorrentes como incurso no art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CP,
em concurso formal de crimes (art. 70 do CP), majorando a pena de cada um deles em 1/6 (um sexto)
.

Sendo assim, é de se notar que, com
relação ao delito que acometeu a vítima Janaina da Rosa Gomes
,
é evidente a ausência de correlação entre os fatos denunciados e a sentença condenatória
, representando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que os acusados sequer foram interrogados a respeito desse fato específico.

Ressalta-se que não é possível a aplicação do instituto da
mutatio libelli
nesse momento processual, por expressa vedação da Súmula 453 do STF
[1]
.

Resta evidente, portanto, que o juiz condenou o réu por fato de que não foi acusado, incorrendo em sentença
ultra petita
, o que não pode ser admitido.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03) -
PRELIMINAR DE NULIDADE – ACOLHIMENTO - SENTENÇA “ULTRA PETITA”
- CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (NUMERAÇÃO RASPADA OU SUPRIMIDA) (ART. 16, §ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/03) QUE NÃO FOI DESCRITO NA DENÚNCIA -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
- NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA - PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

I -
Não pode prevalecer a condenação do réu por crime não descrito na denúncia, sob pena de violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. Tudo o que exceder os limites da acusação constitui julgamento “extra petita” ou “ultra petita”, ocasionando a nulidade da sentença
.

II - Preliminar acolhida para declarar parcialmente a nulidade da sentença, apenas em relação à condenação pelo crime que não foi descrito na denúncia.

III - Prejudicada a análise do mérito recursal. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000632-73.2009.8.14.0057 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2021) (grifo nosso).

Apesar disso, entendo que
não é hipótese de se devolver os autos a instância de origem para correção do vício, uma vez que
a acusação não recorreu da sentença
e, retornar os autos à Vara de origem para proceder a eventual
mutatio libelli
, representaria notório prejuízo ao réu, o que não é possível por vedação da Súmula 160 do STF
, a qual entende como “
nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício
”.

Desta forma,
acolho a preliminar arguida para reconhecer a nulidade parcial da sentença e, assim, decotar do ato decisório a condenação dos recorrentes ao fato que acometeu a vítima Janaina
da Rosa Gomes

e, por consequência, afastar o concurso de crimes reconhecido
.

Passo a análise do mérito recursal
.

O mérito do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, requerendo que seja
afastada a majorante do emprego de arma de fogo
e que suas
penas-base sejam fixadas no mínimo legal
.

Inicialmente, quanto a
majorante do emprego de arma de fogo
, argumentam que não restou demonstrada a potencialidade lesiva da arma, ante a ausência de perícia.

Não obstante as razões recursais, importa esclarecer que o fato de não haver indícios do potencial lesivo da arma de fogo não é capaz de desconstituir as demais provas constantes dos autos, como
a palavra da vítima, que afirma ter sido ameaçada com uma arma
(Num. 12240830 – Pág. 1 – 00:01:35) e, ainda, a confissão dos recorrentes (Réu Rodrigo – Num. 12240849 – Pág. 1 – 00:01:06 e Réu Cristiano – Num. 12240852 – Pág. 1 – 00:01:47).

Para a jurisprudência, nos crimes dessa natureza, a
não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida causa de aumento, se comprovado a sua utilização na prática do crime, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime
.

Nesse sentido, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
ROUBO MAJORADO
. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECONHECIMENTO COM BASE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

5. Por derradeiro, no tocante ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, mesmo que ultrapassado o entrave da Súmula n.182/STJ, a pretensão esbarraria, ainda, na Súmula n. 83/STJ.

6.
A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI, Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011).

7. In casu, conforme destacado no acórdão recorrido, "
o ofendido relatou, em ambas as fases da persecução penal, ter sido abordado com um revólver e que o artefato bélico foi ostensivamente utilizado para impingir temor à vítima [...]", não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar, no curso processual, que a arma era desprovida de potencial lesivo
(e-STJ fl. 454). Desse modo,
ao concluir que o efetivo emprego de arma de fogo foi evidenciado por outros elementos de prova, notadamente a palavra da vítima, afigurando-se legal a incidência da respectiva causa de aumento de pena, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior
.

8. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) (grifo nosso).

Em igual sentido, cito entendimento sumular deste E. TJPA:

Súmula nº 14
. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Diante disso,
mantenho a majorante em comento
.

Por fim, quanto a pena-base fixada, os recorrentes entendem que a fundamentação utilizada para valorar negativamente o vetor das consequências do crime não é idônea, pelo o que requerem que seja fixada no mínimo legal.

Analisando a sentença ora guerreada observa-se que juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente apenas 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, das consequências do crime, sob o fundamento de que “
os ofendidos recuperaram parte dos bens subtraídos
”.

Ocorre que a vítima Silvia da Silva Rodrigues, em seu depoimento perante o juízo, esclareceu que teve subtraído apenas o seu celular (Num. 12240853 – Pág. 1 – 00:00:33), mas que conseguiu recuperá-lo (Num. 12240853 – Pág. 1 – 00:01:46).

Logo, sequer é possível falar que a vítima teve perda patrimonial, de modo que entendo que o
vetor das consequências do crime deve ser valorado como neutro
.

No entanto, importa ressaltar que “
o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto,
é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (STJ. AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifo nosso).

Nesse sentido, analisando os autos, observo que o magistrado condenou os recorrentes com fulcro no art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CP, isto é, reconheceu a existência de duas causas de aumento: o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, sendo que,
na terceira fase da dosimetria, majorou a pena apenas em 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo.

É sabido que, a
nte a
pluralidade de majorantes
, incide a regra do art. 68, parágrafo único do CP, devendo ser
aplicada na terceira fase apenas a causa que mais aumente a pena
, isto é, em ambos os crimes imputados, o emprego de arma de fogo, o que foi devidamente atendido pelo juízo ‘a quo’.

Apesar disso,
as demais majorantes reconhecidas podem ser deslocadas para a primeira fase da dosimetria
, a fim de que seja fixada à recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ela praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal (STJ. 3ª Seção. HC 463434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020).

Sendo assim, diante do permissivo jurisprudencial,
atribuo valoração negativa às circunstâncias do crime
, de modo que não há o que ser redimensionado na pena-base dos recorrentes.

E, considerando que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal,
mantenho a pena dos recorrentes nos termos impostos pelo juízo
a quo
, fazendo apenas o decote do concurso formal reconhecido pelo magistrado por violação ao princípio da correlação, fixando a pena final de ambos os recorrentes em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
no valor de 1/130 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime fechado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para acolher a preliminar arguida e
reconhecer a nulidade parcial da sentença e, assim,
decotar do ato decisório a condenação dos recorrentes ao fato que acometeu a vítima Janaina
da Rosa Gomes
e, por consequência, afastar o concurso formal de crimes reconhecido
e, ainda,
afastar a valoração negativa atribuída ao vetor das consequências do crime
, no entanto, em razão do deslocamento da

majorante do concurso de pessoas para primeira fase da dosimetria, manter a pena fixada pelo juízo ‘a quo’, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Súmula 453 do STF:

Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.

Belém, 27/09/2023